Tribunal: TJDFT
Processo: 0732249-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Objeto. Licitação Pública. Chamamento Público. Seleção de Projetos Culturais para recebimento de apoio financeiro originário do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Segurança. Alcance. Cominação de obrigação à administração de contratar projeto artístico e cultural. Fundamento. Classificação da concorrente em posição anterior às empresas contratadas. Preterição. Ilegalidade. Segurança antecedente. Liminar. Elisão da desclassificação. Adequação do custo do projeto. Obtenção. Objeto licitado. Execução. Contratação das concorrentes classificadas em posição posterior à impetrante. Ausência de contratação. Ato omissivo. Certame. Validade e objeto licitado. Expiração. Reconhecimento e elisão da preterição após ultimação do prazo de vigência do processo seletivo e execução do objeto licitado. Inviabilidade. Contratação no ambiente de seleção pública já expirada. Impossibilidade. Ausência. Arguição de perda de objeto em razão da expiração de validade do processo seletivo. matéria afeta ao mérito. Informações da autoridade impetrada. litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos (CPC, art. 80, II). Elemento subjetivo. Inexistência. Ordem denegada.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal consubstanciado na abstenção de apresentar resposta ao pedido de contratação que formulara a impetrante e, conseguintemente, de contratá-la, conquanto tenha se classificado em 2o (segundo) lugar no processo de seleção de projetos artísticos e culturais, habilitando-se a firmar termo de ajuste de apoio financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura, objeto do Chamamento Público no 26/2021.
II. Questão em discussão
2. O objeto do mandamus reside na aferição da subsistência de omissão imputável à autoridade impetrada, que resultaria em preterição na contratação de projeto classificado em colocação anterior aos demais já contratados no ambiente de processo de seleção de projetos artísticos e culturais, destinado a selecionamento de empresas para concertação de contrato de apoio financeiro com recursos derivados do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, diante da contratação de projetos classificados em posição posterior à obtida pela impetrante sem que tenha sido convocada para celebração de contrato e recebimento dos recursos volvidos à execução do projeto que apresentada ao se habilitar no certame seletivo.
III. Razões de decidir
3. Aviada pretensão destinada ao afastamento de omissão ilegal, decorrente da ausência de contratação de concorrente classificada em certame seletivo, ou seja, de preterição da licitante em proveito de concorrentes postadas em posição classificatória além da que obtivera, a apreensão do desaparecimento do interesse de agir decorrente do término de vigência do chamamento público e execução do objeto licitado traduz matéria afeta ao mérito da impetração, devendo ser resolvida sob o prisma de subsistência do direito líquido e certo da impetrante, não ressoando possível de ser apreciada, portanto, à guisa de arguição preliminar por demandar o revolvimento dos atos e fatos precedentes e do direito à contratação invocado.
4. Conquanto beneficiada a impetrante com a concessão de liminar no ambiente de ação mandamental antecedente, quando ainda vigente o certame seletivo do qual participara – chamamento público -, cujo objeto fora a seleção de projetos artísticos e culturais para celebração de contrato de apoio financeiro com recursos derivados do Fundo de Apoio à Cultura, restando-lhe assegurada a suspensão de sua desclassificação e a faculdade de adequação do projeto que apresentara e resultara em sua inabilitação, não resguardando a efetivação do direito que lhe fora reconhecido e sua subsequente contratação no tempo de vigência do certame e quando ainda em execução o objeto licitado, inviável que lhe seja resguardado o direito quando exaurido o objeto licitado.
5. Conquanto não soe como regra o reconhecimento da subsistência de exaurimento da pretensão demandada em ação de segurança em razão da expiração do prazo de vigência do certame seletivo e execução do objeto licitado, em situação em que, conquanto resguardada em ambiente judicial a continuidade da participante em seleção pública de projetos culturais destinados à obtenção de custeio com fundos públicos no qual se inscrevera, pois havia sido desclassificada, não resguardara e velara pela efetivação da tutela obtida, resguardando o reexame da proposta que apresentara e, na sequência, a contratação do projeto apresentado em compasso com a classificação obtida, não soa viável que, expirado o prazo de vigência do certame seletivo e, sobretudo, executado o objeto licitado, seja compelida a administração a promover a contratação da licitante à guisa de afastar a preterição que a afligira.
6. A licitação, em todas as suas modalidades, visa, em suma, viabilizar a contratação que se afigura mais vantajosa para a administração, estando todas as fases do procedimento vocacionadas a resguardar o alcance desse desiderato com o fomento de elementos a induzirem à melhor contratação sob as premissas, dentre outras, da idoneidade jurídica e técnica, capacitação, segurança e preço da participante, e, assim, volvendo-se precipuamente à realização de interesse ou necessidade públicos segundo os critérios de oportunidade e conveniência reservados ao administrador, inviável que, no ambiente de chamamento público volvido à seleção e contratação de projetos artísticos e culturais para custeio via recursos originários do Fundo de Apoio à Cultura, expirado o prazo de vigência estabelecido pelo correlato edital e executado o objeto licitado, seja assegurada a participante do certame seletivo, ainda que preterida, a reabertura do certame de molde a obter a contratação do projeto que apresentara, pois já não subsistente interesse ou utilidade para a administração realizar contratação para realização dum objeto já ultimado.
7. Conquanto prestadas informações, pela autoridade impetrada, com lastro em contexto fático equivocado, aferido que, instada a se manifestar sobre o equívoco, esclarecera o lapso, apontando a subsistência de omissão quanto às informações encaminhadas pelo gestor anterior, o havido não importa em alteração da verdade hábil perfectibilizada de forma dolosa, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, II).
IV. Dispositivo
8. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. Preliminar rejeitada. Unânime.